Tribunal: TJDFT
Processo: 0742800-55.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE CONTRACHEQUE. DESNECESSIDADE. ORGÃO PAGADOR. FÉ PÚBLICA. DOCUMENTO OFICIAL INFORMANDO QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSENCIA DE INDÍCIOS DE EQUÍVOCOS NO CALCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu o pagamento do valor devido e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, II do Código de Processo Civil.
2. As informações prestadas pelo empregador do alimentante gozam de presunção de veracidade, visto se tratar de órgão integrante da Administração Pública, possuidor de fé pública, que, por meio oficial, informou ao Juízo a quitação da dívida pelo alimentante.
3. Embora a apelante tenha alegado não ser possível aferir se os valores depositados em sua conta bancária pelo órgão pagador seriam o bastante para quitar a dívida, caberia à parte apontar eventuais inconsistências, indicando possíveis equívocos no cálculo do percentual determinado pelo Juízo, no intuito de contraditar, ainda que minimamente, a informação prestada pela administração pública, ônus do qual não se desincumbiu.
4. Recurso conhecido e desprovido.